Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727110-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAMESSON DA SILVA BORGES RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Em atenção ao despacho de ID 71307196, observo que a parte autora/recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 68782591. Por essa razão, além da verba sucumbencial atribuída ao recorrente vencido e já arbitrada no acórdão, cabe o arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo. Em assim sendo, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.